Tribunal: STF
Processo: ARE 1416413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA POR PARTE DO EMBARGADO (ESTADO DO RIO DE JANEIRO) DADA PELA AGENERSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AS AGÊNCIAS REGULADORAS INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, COM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SOB SUA COMPETÊNCIA E PARA APLICAR AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS INFRAÇÕES VERIFICADAS, EM RAZÃO DO PODER DE POLÍCIA QUE LHE FOI OUTORGADO POR LEI. A LEI ESTADUAL Nº 4.556/2005, ESTABELECE EM SEU ART. 4º, AS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA AUTARQUIA ESTADUAL, DENTRE ELAS A DE FISCALIZAÇÃO, COM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DIRETA DAS SANÇÕES CABÍVEIS. FORÇA RECONHECER QUE O CRÉDITO GERADO PELA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE MULTA PASSA A INTE INTEGRAR A CHAMADA "DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA" DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A AGÊNCIA REGULADORA NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA INSCREVER TAIS VALORES EM DÍVIDA ATIVA E NEM PARA EXECUTÁ-LOS, UMA VEZ QUE O DETENTOR DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA É O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E ESTE DETÉM A LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR OS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA PROVENIENTES DE MULTAS APLICADAS PELA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AGENERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO DESEMBARGADOR RELATOR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 145, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente